Tribunal: TJDFT
Processo: 0736834-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM AÇÃO CONSIGNATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. 5% SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento que condenou a parte autora ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 77, §2o do CPC. 1.1. Decisão recorrida: Não obstante o indeferimento do pleito de consignação em pagamento e na pendência de julgamento do agravo, a parte autora, à revelia do juízo e sem qualquer comunicação no feito, efetuou depósito nos autos, em 02/06/2023. O depósito foi realizado em data posterior à da ciência da decisão que indeferiu o pedido de consignação em pagamento e advertiu a parte autora a respeito da aplicação de multa para o caso depósitos sem autorização do juízo, o que demonstra descaso da parte autora com as determinações judiciais. O Juízo ressaltou que a consignação de valores sem autorização judicial e sem a devida comprovação, por mais que seja irregular, é prática comum nas ações revisionais patrocinadas pelo Escritório de advocacia. De acordo com o Juízo, os depósitos não autorizados têm impedido o arquivamento dos processos em razão da existência de valores pendentes de destinação, quantias estas que, até então, eram desconhecidas do Juízo. 1.2. Nas razões recursais, o agravante requer seja atribuído efeito suspensivo ativo ao presente recurso, com o objetivo de suspender a decisão e declarar indevida a aplicação da multa, pela realização dos depósitos. No mérito, pugna pelo provimento do presente recurso e por consequência, que seja declarada totalmente indevida a multa aplicada.

2. Nada obstante o indeferimento do pleito de consignação em pagamento e na pendência de julgamento do agravo, a parte autora, efetuou depósito nos autos 2.1. O depósito foi realizado em data posterior à ciência da decisão que indeferiu o pedido de consignação em pagamento e advertiu a parte autora a respeito da aplicação de multa para o caso depósitos sem autorização do juízo.

3. O ato atentatório à dignidade da justiça se verifica quando as partes deixam de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, criando embaraços à sua efetivação, bem como praticam inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso, nos termos dos incisos IV e VI do art. 77 do Código de Processo Civil. 3.1. Evidenciado o embaraço criado pela parte agravante mesmo diante do indeferimento do pedido de consignação em pagamento pelo juízo, devida é a manutenção da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 3.2. Precedente jurisprudencial: “(...) 1. A multa por ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 77, §2o, do CPC) é específica para as hipóteses de violação de dever processual, dentre eles o dever de cumprir com exatidão as decisões judiciais de caráter mandamental e o de não criar embaraços à efetivação dos provimentos judiciais, seja de natureza antecipatória ou final (artigo 77, inciso IV). 2. Referida multa possui natureza tipicamente sancionatória pelo descumprimento de dever processual de obediência às decisões judiciais e consequente ofensa ao princípio da efetividade processual. 3. Recurso conhecido e improvido.” (07233495320228070000, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 07/11/2022).

4. Diante dessas considerações, vislumbra-se que a conduta do agravante em descumprir o comando judicial, enquadra-se na previsão estabelecida no Código de Processo Civil para a aplicação da multa em questão. 4.1. Todavia, o valor arbitrado na decisão vergastada, de 10% do valor atualizado da causa, reputa-se excessivo, impondo-se sua redução para 5%.

5. Agravo de instrumento parcialmente provido.